Tribunal: TJES
Processo: 0000044-90.2010.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000044-90.2010.8.08.0027

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: PAULO SERGIO MARCELINO PEREIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, a extinção do processo por abandono de causa pela parte autora depende da sua prévia intimação pessoal.

2. Ocorrendo somente a intimação do patrono da parte requerente, de rigor a anulação da r. sentença.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
B
RADESCO LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL
, pois irresignado com a sentença que julgou extinta a presente ação de reintegração de posse ajuizada em face de
PAULO SERGIO MARCELINO PEREIRA
, com base no art. 485, III, do CPC.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em suma, ser indevida a extinção, uma vez ser necessária sua intimação pessoal, sendo a extinção contrária aos princípios norteadores do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000044-90.2010.8.08.0027

APELANTE:
B
RADESCO LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO
:
PAULO SERGIO MARCELINO PEREIRA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
B
RADESCO LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL
, pois irresignado com a sentença que julgou extinta a presente ação de reintegração de posse ajuizada em face de
PAULO SERGIO MARCELINO PEREIRA
, com base no art. 485, III, do CPC.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em suma, ser indevida a extinção, uma vez ser necessária sua intimação pessoal, sendo a extinção contrária aos princípios norteadores do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

No caso, o autor fora intimado por meio de seu patrono, consoante verifica-se à fl. 81 dos autos.

Entretanto, é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, a extinção do processo por abandono de causa pela parte autora depende da sua prévia intimação pessoal. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – NECESSÁRIA DUPLA INTIMAÇÃO – NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1.
Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte, é indispensável a dupla intimação, qual seja a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR) e de seu advogado, via Diário de Justiça, por ser ele o responsável pelo ato processual. 2. Além disso, em se tratando de hipótese de intimação pessoal, far-se-ia necessária a renovação do ato, desta feita por Oficial de Justiça, em atenção ao contido no art. 275 do CPC:
“a intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio”. 3. No caso dos autos, não foi expedido o mandado de intimação pessoal do autor/apelante para que promovesse o prosseguimento do feito quando frustrada sua intimação por correio, donde se conclui pelo não atendimento de todas as diligências necessárias para a concretização do abandono. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Data: 11/Sep/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0026685-18.2015.8.08.0035, Minha relatoria, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Inventário e Partilha)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DEVIDAMENTE REALIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, a extinção do processo por abandono de causa pela parte autora depende da sua prévia intimação pessoal.
2. Caso concreto em que houve efetiva intimação pessoal da parte para sanar a falha antes da prolação de sentença de extinção do feito por abandono de causa. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Data: 02/Oct/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5002155-44.2021.8.08.0069, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Contratos Bancários)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulando a r. sentença e determinando a remessa dos autos ao juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.02.2025 a 14.02.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.